Tribunal: TJBA
Processo: 8004953-72.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004953-72.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVERIO CAETANO DA SILVA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. VERBA ARBITRADA COM BASE EM CONDENAÇÃO. MONTANTE IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MUITO BAIXO. CRITÉRIO QUE DEVE PREVALECER EM APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SILVERIO CAETANO DA SILVA contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou procedente em parte o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, resultando em verba de R$ 236,25.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela própria parte beneficiária da gratuidade de justiça, com o objetivo de majorar os honorários sucumbenciais, está sujeito ao recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC; e (ii) saber se, diante do baixo valor da condenação, cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte e seu advogado têm legitimidade concorrente para recorrer com o objetivo de majorar os honorários sucumbenciais. Quando o recurso é interposto pela própria parte beneficiária da gratuidade de justiça — e não pelo causídico em nome próprio —, é inaplicável a exigência de preparo prevista no art. 99, § 5º, do CPC, que pressupõe recurso interposto no interesse exclusivo do patrono.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa tem caráter subsidiário e excepcional, somente admitida quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. Existindo base de cálculo objetiva e não irrisória, deve ela ser utilizada com preferência sobre o critério equitativo.

O valor da causa fixado em R$ 13.500,00 não pode ser considerado muito baixo, afastando a aplicação subsidiária da equidade e impondo a observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Considerando a duração do processo, a realização de prova pericial e os demais atos processuais praticados, mostra-se adequada a fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de deserção rejeitada. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida em caráter subsidiário, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor da causa fixado em R$ 13.500,00 não configura montante muito baixo para os fins do referido dispositivo, devendo os honorários ser calculados com base no art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.393.000/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; TJBA, Apelação 8001313-06.2024.8.05.0032, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004953-72.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante SILVERIO CAETANO DA SILVA e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator